Tribunal: TJDFT
Processo: 0747361-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO IDENTIFICADO EM PESQUISA EM SISTEMA OFICIAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA CITATÓRIA NO LOCAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIMENTO. VÍCIO DE CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ARGUIÇÃO POSSÍVEL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANDO COGNOSCÍVEL DE PLANO (ART. 525, § 1o, I, CPC). RESTRIÇÃO RENAJUD APENAS DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital e desconstituir a sentença, determinando o retorno do processo ao procedimento comum, com manutenção de restrição RENAJUD de transferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se: (i) é válida a citação por edital; (ii) o trânsito em julgado impede o reconhecimento do vício na via utilizada; e (iii) deve ser mantida a restrição RENAJUD de transferência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é medida excepcional e pressupõe o esgotamento das diligências para citação pessoal; a existência de endereço identificado em pesquisa em sistema oficial, sem diligência citatória correspondente, evidencia prematuridade do edital e nulidade do ato.
4. O vício de citação, por comprometer a formação da relação processual, possui natureza de ordem pública e pode ser arguido no cumprimento de sentença quando cognoscível de plano, não se confundindo com rediscussão de mérito por ação rescisória.
5. É proporcional a manutenção de restrição RENAJUD apenas de transferência, que não impede a circulação do veículo, como medida cautelar destinada a resguardar o resultado útil do processo, quando devidamente motivada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É nula a citação por edital quando não demonstrado o esgotamento de diligências, sobretudo se há endereço identificado em pesquisa oficial sem diligência citatória. 2. O vício de citação, quando cognoscível de plano, pode ser arguido no cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, CPC), independentemente do trânsito em julgado. 3. É proporcional a manutenção de restrição RENAJUD apenas de transferência, como medida cautelar para resguardar o resultado útil do processo.”